Tribunal: TJDFT
Processo: 0723110-45.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DIREITO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/2006. TESES ABSOLUTÓRIAS REJEITADAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Réu condenado por infringir o artigo 24-A da Lei Maria da penha, por aproximar-se indevidamente da ex-companheira em relação a qual foram deferidas medidas protetivas de urgência.
2. O crime tipificado no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 tem por objeto jurídico a manutenção do respeito às decisões judiciais, sendo o sujeito passivo, primeiramente, a Administração da Justiça e apenas, de modo secundário, visa à proteção da vítima também. Por isso, insubsistente qualquer eventual alegação de atipicidade por consentimento da vítima. De igual modo, a conduta não se torna atípica por suposta inexistência ou inexpressividade de lesão, especialmente causada à vítima.
3. Não houve consentimento da vítima acerca da aproximação vedada. Não confrontar o réu, não o advertir sobre o desrespeito à decisão, ou mesmo só esperar que ele a deixasse em paz, de modo algum, sinaliza concordância. Na realidade, a vítima sentiu-se de tal modo constrangida e temerosa que noticiou posteriormente os fatos às autoridades competentes e para evitar novo contato/investida do réu mudou-se do seu antigo endereço.
4. O depoimento da vítima é sempre relevante na apuração de crimes, máxime naqueles praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, justificando a condenação quando se apresenta lógico, coerente e convincente, nas fases policial e judicial, e é amparado pelo depoimento de informantes.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.